Tribunal: TJES
Processo: 5021863-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021863-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANGELO STORE LTDA - ME

AGRAVADO: NICOLAU CARONE ASSAD

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR COAÇÃO. DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO. NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO EXTINTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por SANGELO STORE LTDA - ME contra decisão da Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos da Ação de Indenização c/c Cobrança (Processo nº 5000493-41.2024.8.08.0004), ajuizada por NICOLAU CARONE ASSAD. O juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito de decadência e extinguiu a reconvenção apresentada pela ré, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A reconvenção alegava coação na assinatura de cláusula de incorporação de benfeitorias em contrato de locação e pleiteava anulação do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil para anulação do negócio jurídico por coação deve ser contado do momento da assinatura do contrato de locação (2014) ou se a alegada coação continuada se estenderia até a entrega das chaves em 2023, tornando a reconvenção apresentada em 2024 tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coação alegada decorreu da assinatura do segundo contrato de locação em 30/10/2014 e não se manteve de forma ininterrupta até a cessação definitiva da relação locatícia, considerando as sucessivas renovações contratuais (2019 e 2021) e concessões de descontos pelo locador.

4.
A renovação e repactuação dos contratos evidenciam equilíbrio contratual e liberdade de negociação, descaracterizando a subjugação ou temor irresistível continuado alegado pela Agravante.

5.
O termo inicial do prazo decadencial deve ser fixado, no limite, na última renovação com alterações substanciais e concessões de benefícios (31/05/2021), sendo certo que a reconvenção protocolada em 07/11/2024 se encontra fora do prazo legal de quatro anos.

6.
A tentativa de alegar vício de consentimento após anos de usufruto do imóvel configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva.

7.
A decadência garante segurança jurídica, impedindo revisões tardias de situações consolidadas, sendo legítima a extinção do pedido reconvencional pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que extinguiu o pedido reconvencional por decadência.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico por coação conta-se do dia em que cessa a coação, considerando a liberdade de contratação demonstrada em renovações subsequentes.

2. A alegação de coação continuada não se sustenta quando há negociações sucessivas que evidenciam equilíbrio contratual.

3. Alegações tardias de vício de consentimento, após anos de usufruto do contrato, configuram comportamento contraditório e violam a boa-fé objetiva.

4. A decadência assegura segurança jurídica e impede enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, I; CPC, art. 5º; CPC, art. 487, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANGELO STORE LTDA - ME
contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da "Ação de Indenização c/c Cobrança" (Processo nº 5000493-41.2024.8.08.0004) ajuizada por
NICOLAU CARONE ASSAD
em face da ora Agravante, acolheu a prejudicial de mérito de decadência e julgou extinto o pedido reconvencional formulado pela ré, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem,
NICOLAU CARONE ASSAD
ajuizou uma "Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Material" em face de
SMART ANCHIETA SUPERMERCADO LTDA
(atual SANGELO STORE LTDA - ME) e dos seus fiadores, alegando que a locatária rescindiu antecipadamente o contrato de locação de um imóvel comercial e devolveu o bem em estado de conservação deplorável. O autor requereu a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual e indenização pelos danos materiais necessários à reparação do imóvel.

Em sede de contestação, os réus apresentaram Reconvenção, alegando que foram coagidos pelo locador a aceitar uma cláusula abusiva no segundo contrato de locação (firmado em 2014), a qual previa a incorporação de um galpão construído pela locatária ao terreno, sem direito a qualquer indemnização.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir decisão saneadora (agravada), acolheu a prejudicial de mérito de decadência e extinguiu a Reconvenção, fundamentando que o prazo de quatro anos para anular o negócio jurídico por coação já havia transcorrido. Inconformada, a ré interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, Id n. 17532951, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
A decisão agravada equivocou-se ao fixar o termo inicial do prazo decadencial para anulação do negócio jurídico por coação em 29/10/2019 (data da última prestação do segundo contrato), desconsiderando que a coação — consubstanciada na ameaça de não renovação da locação e perda do ponto comercial — revestiu-se de caráter continuado em uma relação de trato sucessivo que perdurou por meio de renovações contratuais (2014, 2019 e 2021);
(ii)
Nos termos do art. 178, inciso I, do Código Civil, o prazo decadencial de quatro anos conta-se "do dia em que cessar a coação", o que, no caso concreto, ocorreu apenas com o término definitivo da relação locatícia e a entrega das chaves em 07/11/2023, momento em que a Agravante cessou seu estado de sujeição perante o Agravado;
(iii)
Considerando que a coação cessou em 07/11/2023 e a Reconvenção foi apresentada em 07/11/2024, o pleito é tempestivo, de modo que a manutenção da decisão recorrida viola a boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa do Agravado ao incorporar benfeitorias sem indenização.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a decadência e permitir o processamento da Reconvenção.

Decisão lançada no Id n. 17612921 deferindo o pedido liminar recursal para conceder efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
NICOLAU CARONE ASSAD
no Id n. 17995861, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta o Agravado que a suposta coação teria ocorrido na assinatura do segundo contrato (30/10/2014), momento em que se pactuou a incorporação da benfeitoria, estando o direito de anulação fulminado pela decadência há anos. Alega, ainda, comportamento contraditório da Agravante e inexistência de vício de consentimento.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17612921, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a quem substituo, deferiu o pedido de efeito suspensivo. Naquela oportunidade, em juízo de cognição sumária, entendeu-se ser necessária a apuração fática sobre o momento exato da cessação da coação, sob pena de cerceamento de defesa. Verificou-se, ainda, o periculum in mora, pois o prosseguimento da ação principal sem a reconvenção poderia impedir a compensação de créditos e gerar risco de decisões conflitantes.

Entretanto, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento adotado pelo juízo de piso, pelas razões que passo a expender.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do art. 178, inciso I, do Código Civil, que dispõe:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar.

No caso em tela, a Agravante afirma que a coação ocorreu para a assinatura do segundo contrato de locação, em 30/10/2014, quando foi imposta a cláusula de incorporação de benfeitorias. Para que a tese da Agravante de "coação continuada" prosperasse, seria necessário
demonstrar que o estado de submissão e fundado temor infundido pelo locador persistiu ininterruptamente até a entrega das chaves
.

Contudo, os autos revelam uma realidade fática diversa. Após o contrato de 2014, as partes firmaram sucessivos novos contratos em 30/10/2019 e em 31/05/2021.

Na última renovação, ocorrida em 31/05/2021, houve inclusive alteração do quadro societário e da denominação da locatária (passando a figurar a SMART ANCHIETA SUPERMERCADO LTDA). Mais relevante ainda é o fato de que, nesta repactuação, o locador concedeu descontos temporários no valor do aluguel durante os primeiros sete meses para auxiliar a empresa, evidenciando uma relação de equilíbrio e mútua negociação, típica de contratos empresariais simétricos.

Tais elementos descaracterizam a existência de um temor irresistível ou de uma subjugação permanente. A renovação de contratos com alterações substanciais e concessão de benefícios (descontos) pressupõe a plena liberdade de contratar e a cessação de qualquer eventual pressão exercida no passado.

Assim, o termo inicial da decadência, na hipótese mais benéfica à Agravante, teria ocorrido em 30/10/2014 ou, no limite, na renovação de 2019. Tendo a reconvenção sido protocolada apenas em 07/11/2024, o prazo de quatro anos já se exauriu há muito.

Nada obstante, verifica-se que a Agravante manteve-se silente sobre a suposta coação por mais de uma década, usufruindo livremente do imóvel para suas atividades comerciais.

Nessa linha, a tentativa de modificar a narrativa fática, alegando vício de consentimento somente após ser demandada judicialmente pela reparação de danos materiais no imóvel, configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Tal conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no Art. 5º do CPC, que impõe a todos que participam do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé. O instituto da decadência visa justamente garantir a segurança jurídica, impedindo que situações consolidadas no tempo sejam revistas tardiamente por conveniência estratégica de uma das partes.

Portanto, irretocável a decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência do pedido anulatório formulado na reconvenção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANGELO STORE LTDA - ME
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que extinguiu o pedido reconvencional por decadência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar